Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703945-13.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M L TERRAPLANAGEM LTDA - ME EMBARGADO: RODRIGO DOS S AMADOR CONSULTORIA E SISTEMAS, CASAS &amp; OBRAS CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA - ME D E C I S Ã O Embargos declaratórios opostos por ML Terraplanagem e outros contra o acórdão de id 50490616. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator